Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742078-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE RECORRIDO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incabível o pedido de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, que não tenha integrado o polo passivo da execução, pois se trata de terceiro estranho à relação de direito instrumentário e, a princípio, não responde pela obrigação. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.660 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a pesquisa e a penhora de ativos em nome do cônjuge da devedora, ao argumento de que seus bens devem responder pela obrigação, uma vez que são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e a dívida foi contraída na constância do casamento e em benefício da família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.660 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “eventual pesquisa e penhora de ativos financeiros em nome de terceiro, ainda que cônjuge da agravada, quando ele não tenha integrado a relação processual, exige a demonstração de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Ademais, cabe esclarecer que eventuais valores existentes em conta bancária de titularidade do cônjuge da parte executada são presumidamente fruto do seu trabalho e, em sendo assim, sobre os valores recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Assim, verificado que a penhora de ativos financeiros incidiria sobre conta bancária pessoal do cônjuge da executada, mostra-se escorreita a decisão resistida ao indeferir o pedido, eis que se trata de medida extremamente gravosa em desfavor terceiro que não compõe a relação de direito instrumentário” (ID 28517229 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024